Tribunal: TJDFT
Processo: 0796428-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Administrativo. Ação de Indenização. Responsabilidade civil – demora no repasse ao INSS de contribuição previdenciária de servidor temporário – dano moral caracterizado. Valor – adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a obtenção de indenização por danos morais. A parte autora narrou que trabalhou como professora temporária de 1994 a 1997 e de setembro a dezembro de 2023, mas que o Distrito Federal não recolheu as contribuições previdenciárias nesse período, o que tem gerado atraso na concessão do seu benefício de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.
2. A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor da condenação em R$ 5.000,00, em razão do reconhecimento da falha da administração no repasse dos valores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se de fato houve atraso da Administração Pública no repasse das contribuições previdenciárias descontadas e se esse fato gera dano moral.
III. Razões de decidir
4. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. Com respeito ao entendimento adotado na origem, entendo que os dissabores suportados pela parte autora não extrapolaram o razoável a ponto de caracterizar dano moral.
7. A partir do reexame do conjunto probatório, não identifiquei documento produzido pela Administração Pública com as datas dos repasses ao INSS das contribuições previdenciárias de 1994 a 1997 e de 2023, apesar dos descontos promovidos em contracheque. Situação que guarda consonância com as negativas do INSS em reconhecer o tempo de serviço em questão.
8. A magnitude e a complexidade do sistema de previdência social não impedem a análise dos desdobramentos jurídicos resultantes da ação do Distrito Federal, como contratante de serviço temporário, na retenção imotivada da contribuição previdenciária descontada no pagamento mensal do trabalhador temporário.
9. Diferentemente de outros casos julgados por este Colegiado, que tratavam de atraso no exame de pedido administrativo de aposentadoria a servidor estatutário, o que se pretende aqui é a obtenção de indenização do Distrito Federal por ato praticado durante o vínculo do contrato temporário de trabalho. Ato este que refletiu no indeferimento do pedido de aposentadoria formulado pela parte junto ao INSS e o seu postergamento até a correção do ato afastando a omissão administrativa.
10. Nesse ponto, reconheço que o indeferimento da concessão de aposentadoria sob o regime geral de previdência decorreu da indevida retenção das contribuições previdenciárias por parte do Distrito Federal.
11. Sem maior esforço argumentativo, reconheço que coube à parte autora o papel de resolver problema de que em nada contribuiu, promovendo não só a identificação do motivo do indeferimento do seu pedido de aposentadoria, como empreender diligências junto ao Distrito Federal e ao INSS para sanar a irregularidade. Porque se assim não procedesse, não teria revisto o seu pedido de aposentadoria.
12. Situação que transborda os meros dissabores do cotidiano, porque está relacionada ao direito constitucional de seguridade social e à fruição de aposentadoria após décadas de trabalho.
13. Quanto ao valor do dano moral, e levando em consideração a ausência de prejuízo financeiro, uma vez que sanada a irregularidade nada impede o recebimento da aposentadoria a partir do seu período aquisitivo, tenho que R$ 5.000,00 se mostrou desproporcional, pelo que reduzo para R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o dano moral do valor de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.